Tribunal: STF
Processo: HC 246146
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Daniel Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 911.963/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] Carlos Daniel Silva – preso preventivamente por suposta infração ao art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 4, p. 1). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. A prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva mediante o fundamento de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. O Paciente, contudo, apresenta boas circunstâncias pessoais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, que afastam o suposto risco à ordem pública.



    3. Além disso, o presente writ demonstra que a adoção das medidas cautelares elencadas é suficiente para conter os possíveis riscos processuais. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente “writ” e DEFERIDA “inaudita altera pars” LIMINAR, a fim de ser o Paciente posto imediatamente em LIBERDADE PROVISÓRIA, restituindo a liberdade do Paciente com a consequente revogação da prisão preventiva, substituindo-lhe por medidas cautelares alternativas à prisão nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal.



    Assim, demonstrada a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar do PACIENTE diante da primariedade, residência fixa, ocupação lícita, PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO do Paciente, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE SEGREGOU O DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE ANTE A EVIDENTE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS IMPRESCINDIVEIS PARA A PRISÃO PREVENTIVA, é, pois, a presente para requerer à Douta Excelência Relator (a) que CONCEDA AO PACIENTE, como escudo de proteção, a ordem de habeas corpus, para o fim de lhe conceder a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, com a aplicação das medidas cautelares articuladas no artigo 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo em consequência o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.



    Outrossim, requer ainda, sejam requisitadas informações à Impetrada, caso necessário, e, após o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, seja CONCEDIDA A ORDEM, ratificando, em caráter definitivo, a concessão da medida liminar e revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares, por ser medida de JUSTIÇA! (doc. 1, pp. 33-34).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido. (doc. 5, p. 1 – grifei). 



    [...]



    Conforme destacado, o acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau – no sentido de preservar a ordem pública –, considerou adequada a determinação de prisão preventiva em decorrência do histórico criminal do paciente, ora agravante, que, além de registrar passagens por atos infracionais, foi autuado por crime da mesma espécie dias antes (fls. 101/103):



    [...] Consta que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 02 de abril ao contrário do que afirmado, a decisão da Autoridade apontada como coatora se fundou na presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como nas circunstâncias do delito e pessoais do Paciente, ressaltando que: “No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há prova da materialidade e indícios da autoria. Além disso, destaca-se a gravidade em concreto do delito, tendo em vista a grande quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do autuado (cocaína e crack). No que diz respeito à quantidade dos entorpecentes, cumpre destacar que o indiciado trazia consigo 34,9 gramas de cocaína e 1,9g de crack, individualmente embaladas e prontas para venda. Tal fato indica o provável envolvimento com organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, o que reclama a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ademais, o autuado possui passagens pela Vara da Infância e Juventude, inclusive com envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 27/28), além de estar respondendo a processo por envolvimento com o tráfico de drogas (fl. 24). Desse modo, as condições pessoais do indiciado aliadas às circunstâncias da ocorrência já apontadas revelam a probabilidade de reiteração criminosa. (...) Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do autuado”. [...] Não bastasse, como bem apontou a magistrada a quo, o Paciente possui passagens por atos infracionais perante o Juízo da Infância e Juventude, além de ter sido autuado por crime da mesma espécie dias antes (fls. 55 e 58/59), a reforçar a nova conduta delitiva a necessidade da sua custódia preventiva, a fim de se garantir a ordem pública e afastar, por completo, a arguição de ausência de fundamentação na decisão aqui atacada. [...].



    Por conseguinte, a custódia está corretamente motivada, isto é, conforme a jurisprudência desta Corte, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) – (AgRg no HC n. 742.806/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/10/2022). (doc. 5, pp. 2-3 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (31.000 KG DE MACONHA). ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) inviabiliza que a matéria seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.966 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido. (HC 238.352 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator